Tribunal: TJSP
Processo: 1019824-77.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Pai e filho que vivenciaram relação conturbada no que diz respeito a prestação e pagamento de alimentos. Houve decreto de prisão e ordem de revogação nos termos da Súmula 309 do STJ. O episódio não caracteriza abuso de direito ou ilícito a ensejar a condenação do filho. Danos morais inexistentes. Não provimento.